Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. VENDA DE PRODUTOS EM DOMICÍLIO. FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PRAZO DE REFLEXÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços fotográficos celebrado entre as partes, condenar a ré na obrigação de restituir o valor pago, bem como ao pagamento da multa rescisória (inversão da cláusula penal) e indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, relata que a ação decorreu do desrespeito ao direito de arrependimento do consumidor. Aduz que, após melhor análise do material “percebeu que a qualidade do serviço não era satisfatória e nem que valeria o preço avençado”. Afirma que, após dois dias da tradição, solicitou o cancelamento do contrato. Diz que a ré se recusou a devolver o valor pago e informou que a desistência ensejaria o pagamento de multa de 50% sobre o valor do contrato.
3. Sustenta aplicabilidade do prazo de 7 (sete) dias para o exercício do direito de arrependimento, conforme regra disposta no artigo 49 do CDC, haja vista que o produto foi adquirido em seu domicílio, fora do estabelecimento comercial. Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
4. Em contrarrazões, a ré sustenta ausência de ato ilícito ou danos e inaplicabilidade da regra prevista no artigo 49 do CDC, porquanto os produtos foram adquiridos após verificação pessoal das características e especificações. Aduz que o direito de arrependimento, no prazo de 7 (sete) dias, pressupõe a aquisição remota de produtos.
5. Ressalta que, conforme disposto na cláusula 3a do contrato, trata-se de bens de fácil reprodução (cópias), motivo pelo qual não passíveis de devolução após a aquisição. Argumenta a impossibilidade do reestabelecimento da situação anterior ao negócio realizado, pois os produtos são personalizados o que inviabiliza a sua reutilização.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Segundo dispõe o artigo 49 do CDC, “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.”. Trata-se do direito de arrependimento, que incide nas compras realizadas no e-commerce, telefone ou domicílio, como no caso dos autos.
8. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, verifica-se que o negócio jurídico ocorreu no domicílio do autor, no dia 23/11/2021 (ID 33188971). Na mesma ocasião foram entregues o estojo e o álbum de formatura. Restou acordado que o arquivo via WhatsApp, o porta-retrato e o pôster com moldura seriam entregues em até 48 dias. Verifica-se, outrossim, que após dois dias (25/11/2021), o autor manifestou o interesse na rescisão do contrato, que foi recusado pelo réu (ID 33188972).
9. O réu insiste na tese de que, por se tratar de material de fácil reprodução, o direito ao arrependimento não seria aplicável. No entanto, no caso específico dos autos, além da ausência de indícios de que as fotos foram escaneadas, verifica-se que a autora solicitou a rescisão do contrato antes de receber o material digital (arquivo via WhatsApp) que, de fato, poderia ser considerado como de fácil reprodução.
10. Nesse quadro, considerando que a consumidora exerceu o seu direito de arrependimento no prazo legal, é cabível o rompimento do contrato, com a restituição das quantias vertidas.
11. O exercício do direito de arrependimento no prazo previsto pelo diploma consumerista (prazo de reflexão), para os casos de compras de produtos e serviços ocorridas fora do estabelecimento comercial, impõe a devolução dos valores pagos pelo consumidor de forma imediata, nos termos do parágrafo único do artigo 49 do CDC.
12. Precedente da Turma Recursal:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MATERIAL FOTOGRÁFICO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: resolução de contrato de compra e venda de material fotográfico, restituição das quantias pagas e condenação em reparação por dano moral. Recurso dos réus postulam a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes. 2 - Resolução de contrato de prestação de serviço de fotografia. Direito de arrependimento. Devolução da quantia paga. Na forma do art. 49 do CDC, o consumidor pode resolver o contrato, no prazo de 7 dias, quando o fornecimento do produto ou serviço se der fora do estabelecimento comercial, mormente quando foi realizado por telefone ou a domicílio, cabendo a restituição da quantia desembolsada. No caso, das mensagens de whatsapp trocadas com o preposto da ré se pode concluir que o negócio jurídico se deu no domicílio da autora (ID 23143057). Segundo indica o contrato, firmado no dia 15/07/2020, foi entregue à consumidora no ato da compra um álbum físico de fotografias, um estojo e capa. O CD com as imagens do álbum seria disponibilizado posteriormente (ID 23143055). Também se extrai das mensagens que logo após a negociação, no mesmo dia, a autora manifestou o interesse em resolver o contrato (ID 23143057 - PAG 3), mas o fornecedor se opôs (ID 23143058). A tese da defesa de que a consumidora pode ter reproduzido o material não se sustenta, pois além de não ter apresentado prova alguma nesse sentido, não houve entrega de material digital que pudesse facilitar a cópia, não se podendo concluir, sem qualquer indício, que as fotos físicas foram escaneadas pela adquirente. Nesse quadro, considerando que a consumidora exerceu o seu direito de arrependimento no prazo legal, é cabível o rompimento do contrato, com a restituição das quantias vertidas. 3 - Responsabilidade civil. Dano moral. Inexistência. Sem demonstração da conduta ilícita que importa em ofensa aos direitos de personalidade, não há espaço para condenação em reparação por danos morais. A mera recusa do fornecedor em resolver o contrato de compra e venda de material fotográfico dentro do período de arrependimento, por si só, não tem a aptidão de atingir os direitos de personalidade do consumidor e dar ensejo à reparação por dano moral. Não há qualquer indício no processo que houve apontamento indevido perante os serviços de proteção ao crédito, cobrança vexatória ou outra prática comercial abusiva, de que modo que é improcedente o pedido nesse ponto. Recurso a que se dá provimento, em parte, para afastar a condenação em reparação por dano moral. 4 - Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
(Acórdão 1332952, 07047438520208070019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. A ausência de restituição dos valores adimplidos pelo consumidor, que desiste da compra realizada fora do estabelecimento dentro do prazo legal, configura falha na prestação dos serviços por parte do fornecedor.
14. Todavia, a despeito de evidenciada a falha, não desponta, na espécie, a configuração de dano moral indenizável.
15. A parte autora não logrou demonstrar as alegações da inicial no sentido de a tentativa de obtenção do ressarcimento tenha lhe causado transtorno capaz de ultrapassar a esfera do mero dissabor.
16. Deixou, assim, de se desincumbir de seu ônus probatório, nos moldes do artigo 373, I, do CPC, não se estando diante de hipótese de dano moral configurado in re ipsa.
17. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor.
18. Tais os fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso interposto para condenar o réu na obrigação de restituir ao autor o valor de R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta e quatro reais), corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.
19. Recurso conhecido e parcialmente provido na forma do item anterior.
20. Ausente recorrente integralmente vencido, sem condenação no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.